Tribunal: TJMT
Processo: 0002309-56.2017.8.11.0053
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002309-56.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 01.619.854/0001-13 (APELANTE), FAUSTINO DIAS NETO - CPF: 043.684.101-06 (APELADO), JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - CPF: 855.394.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF -
SENTENÇA REFORMADA – DETERMINAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROCEESSO – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO.

1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF).

2 – Tendo a sentença extinto o feito pela declaração da prescrição, sem adentrar ao mérito do ato de improbidade, bem como o objeto do recurso se limitado a impugnar o instituto, inviável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa manejada em desfavor de
Faustino Dias Neto
, que, declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões do apelo, o Ministério Público sustenta a inconstitucionalidade do art. art. 23, §§4° e 5° da Lei n°8429/92, introduzidos pela lei n°14230/21, por violação ao princípio da proporcionalidade; violação da proibição de proteção insuficiente e por violação à vedação de retrocesso.

Sustenta, outrossim, a ausência de inércia do Ministério Público, como pressuposto necessário à prescrição intercorrente; a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.230/21, visto que ela não contém previsão nesse sentido.

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recursos de apelação, para rever a decisão sobre prescrição e propiciar o retorno dos autos ao juízo a quo para prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Id 136124445), pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do apelo, para afastamento da prescrição intercorrente decretada e determinação do prosseguimento da demanda (Id n. 137021169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A ação de improbidade administrativa foi extinta, com julgamento de mérito, porque o Juiz declarou a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na nova lei de improbidade. Nada foi decidido sobre o mérito da ação, no que tange aos fatos.

O Ministério Público, por sua vez, apelou e também se limitou a defender a inaplicabilidade da nova lei, no que tange à prescrição e inconstitucionalidade de dispositivos da lei, sobre o qual o STF já se manifestou.

Assim, a apreciação do recurso também se aterá à questão da prescrição, porque, no caso, não há como aplicar a teoria da causa madura, sem incorrer na violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

Até bem pouco tempo atrás, aceitavam-se discussões e opiniões diversas nos precedentes jurisprudenciais sobre a retroatividade ou não da nova LIA em questão de prescrição. Hoje, no entanto, com o julgamento

do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria, está encerrada a discussão, que assim ficou ementada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.
(destaquei)

No caso, o Juiz sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição, fundamentada na nova lei, dizendo que:

“(...)
A Lei nº 14.230/21 alterou profundamente a Lei nº 8.429/92 (improbidade administrativa). Dentre suas mudanças, destaca-se a prescrição (art. 23),
qual alterou referido prazo para 08 (oito) anos a contar da ocorrência do fato ou do dia da cessação da permanência.

Ainda, novos marcos interruptórios da prescrição foram previstos (art. 23, §§ 4º e 5º), de modo que a prescrição será interrompida com o ajuizamento da ação, passando o prazo a correr pela metade.

[...]

Por se tratar de norma infralegal afeta ao regramento dos princípios

constitucionais do direito administrativo sancionador (Lei nº 8.429/92, art. 1º, § 4º), temos pela sua aplicação retroativa, já que a norma constitucional da retroatividade da norma penal mais benéfica (CF, art. 5º, XL) é aplicável às leis de direito administrativo sancionador.

(...)

In casu, a demanda fora ajuizada aos 17.12.2017 (marco interruptivo), oportunidade que a prescrição intercorrente iniciou e terminou aos 17.12.2021.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
necessário se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente na presente ação de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/92, art. 23, § 5º), e a consequente EXTINÇÃO DO PROCESSO
, com resolução de mérito, à luz do art. 487, II, do CPC c.c art. 23, § 8º da Lei nº 8.429/92, em razão da retroatividade da norma mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, XL, da CF.
(destaquei)

No entanto, como visto, o STF decidiu pela irretroatividade da lei, em caso de prescrição. E, a despeito de se impor este entendimento, vejo por bem explicitar a situação, para demonstrar a não ocorrência da prescrição punitiva, também, à espécie.

Com efeito, a
prescrição principal não é novidade, e já tinha previsão legal na antiga lei. Trata-se daquela prescrição que decorre da visão tradicional do Código Civil de que violado o direito surge a pretensão, que será extinta pela prescrição. No caso concreto, a pretensão seria a de apuração da penalidade.
Trata-se de um instituto de nítida natureza jurídica de Direito material
que buscará a apuração sancionatória de verificação de enquadramento da conduta. Ela terá como termo inicial (a contagem de 05 anos) para a propositura da ação, a partir da ocorrência do fato.

A nova LIA aumentou o prazo prescricional de 05 (cinco) para 08 (oito) anos
. Como a Lei de Improbidade integra o microssistema de Direito Sancionador e
o prazo anterior à Lei nº 14.230/2021 era de cinco anos, mais benéfico, não haverá retroação pela atual lei ter agravado a situação do réu
.

A grande novidade da nova legislação sobre o tema foi a instauração da
prescrição intercorrente
(a que foi declarada pelo magistrado em Primeira Instância). Isto quer dizer, que,
a partir da nova lei, no curso do procedimento de apuração da conduta ímproba, será possível o reconhecimento da prescrição pela inércia no deslinde da apuração a partir de marcos interruptivos preestabelecidos pelo legislador
.

Foram estabelecidos os seguintes marcos interruptivos: ajuizamento da demanda de improbidade administrativa; sentença condenatória; publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência do pedido; publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

Trata-se de uma modalidade de prescrição que afeta o exercício da exigibilidade por causa externa e posterior ao ajuizamento da demanda.

Em virtude de a causa da prescrição ser, exclusivamente, uma atuação processual independente, de certa forma, do agir dos titulares da relação jurídica de Direito material, basta que haja o decurso do tempo no curso do processo.

A tese da prescrição intercorrente não foi enfrentada pelo legislador originário do Código Civil de 1916, e nem mesmo pelo legislador originário do Código Civil de 2002. Ela não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material.
O retardamento no processamento gera a sua ocorrência sem que seja necessária a violação de nenhum direito
. Logo,
não tem natureza material, mas, sim, essencialmente processual
.

Dessa forma,
não é aplicável à prescrição intercorrente a regra da retroatividade
, mas, sim, o disposto no artigo 14 do CPC, que estabelece a irretroatividade da norma de Direito processual. Este é, inclusive, o posicionamento do STF, a fundamentar o Tema 1199.

Em conclusão, este entendimento corrobora a tese firmada pelo STF de que não se aplica ao caso, a nova Lei, porquanto
a prescrição intercorrente reveste-se de caráter processual, e, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações relativas, e, igualmente, que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021,
ainda não transcorreu, evidentemente, a contar do início de sua vigência, o prazo prescricional intercorrente, na hipótese, em se considerando que ação foi proposta em 17/12/2017.

Assim, não há como prevalecer a sentença recorrida e, dada a impossibilidade de, como dito, aplicar a teoria da causa madura, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, voto pelo
provimento do apelo
, para, afastando a prescrição intercorrente decretada, determinar o prosseguimento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023